Tribunal: TJSP
Processo: 0000874-87.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Validade – Laudo pericial que atestou a ocorrência das lesões – Réu confesso – Condenação mantida – Pena, regime e 'sursis'

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Validade – Laudo pericial que atestou a ocorrência das lesões – Réu confesso – Condenação mantida – Pena, regime e 'sursis' corretamente impostos – Isenção de custas – Inviabilidade – Pagamento que decorre da condenação – Matéria relativa à isenção de custas que é afeta ao Juízo da Execução, competente para analisar eventual hipossuficiência do recorrente – Recurso não provido.